Tribunal: TJDFT
Processo: 0711839-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIFERENÇAS SALARIAIS. REAJUSTE DE VENCIMENTO ESCALONADO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. LEI DISTRITAL No 5.184/13. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LDO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LOA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 905.357 (TEMA 864).
1. A concessão de reajustes e gratificações aos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (RE 905.357).
2. Remessa necessária e apelo do réu conhecidos e providos.